Tribunal: TJES
Processo: 0021382-95.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021382-95.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: CHARLES MURAD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. SEGURO-FIANÇA LOCATÍCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, BOA-FÉ E EQUILÍBRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAIS À GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Berkley International do Brasil Seguros S/A contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por Charles Murad, na qual se reconheceu a rescisão contratual e se impôs à seguradora o pagamento de aluguéis e encargos locatícios a serem apurados, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade da seguradora apelante está limitada ao valor previsto na apólice do seguro-fiança locatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apólice de seguro acostada aos autos estipula valor máximo de cobertura de R$195.030,00, limitando expressamente a responsabilidade da seguradora a esse montante, nos termos dos arts. 757 e 760 do CC.

4. A sentença reconheceu a limitação da responsabilidade quanto ao valor principal, mas fixou honorários sucumbenciais sobre o valor total da condenação, sem observar o teto contratual.

5. A imposição de encargos além do limite de cobertura viola o equilíbrio contratual e os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

6. A jurisprudência pacífica entende que, quando a seguradora atua como garantidora, sua responsabilidade deve se restringir ao valor estipulado na apólice, o que se aplica também aos honorários sucumbenciais.

7. Os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor efetivamente garantido pela seguradora, atualizado, sob pena de extrapolação do risco assumido no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da seguradora de fiança locatícia é limitada ao valor máximo estipulado na apólice, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2148331-89.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 29.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021382-95.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S A
Advogado do(a) APELANTE: DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - RJ91274
APELADO: CHARLES MURAD
Advogados do(a) APELADO: FLAVIA SANTOS MURAD - ES16489, ISABELA MURAD VIEIRA DE MELO - ES9519

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Berkley International do Brasil Seguros S/A contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a rescisão contratual e condenou as requeridas ao pagamento de valores de aluguéis e encargos locatícios, a serem apurados em liquidação. Impôs ainda o pagamento de honorários sucumbenciais recíprocos de 10%.

A apelante sustenta que sua responsabilidade, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, deve se limitar ao valor segurado na apólice. Requer a adequação da condenação a esse limite ou, alternativamente, à sua quota-parte na obrigação.

A controvérsia posta cinge-se à extensão da condenação imposta à seguradora apelante, especificamente quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, definidos pela sentença em 10% sobre o valor total da condenação, sem observância ao limite previsto na apólice de seguro-fiança.

A apólice acostada aos autos (fls. 194/217) estipula o valor máximo de cobertura em R$195.030,00, com cláusula específica de garantia para inadimplemento contratual de aluguel e encargos, nos termos do art. 757 do Código Civil. Com efeito, o contrato de seguro estabelece que o segurador se obriga, mediante pagamento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, sendo limitada sua responsabilidade ao valor fixado na apólice (CC, art. 760).

A sentença, embora tenha reconhecido a limitação da responsabilidade da seguradora quanto ao principal, impôs o pagamento de honorários de sucumbência sem ressalva ao teto da garantia contratada, em evidente extrapolação do risco assumido. Tal interpretação vulnera os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, devendo ser corrigida.

A jurisprudência tem assentado entendimento no sentido de que, sendo a seguradora parte no processo exclusivamente na qualidade de garantidora, sua responsabilidade, inclusive quanto aos encargos sucumbenciais, deve ser compatibilizada com os limites da apólice:

Os honorários sucumbenciais se submetem ao limite de cobertura por danos materiais, porque, em relação à denunciada, eles decorrem da indenização material que ela assegurou e foi condenada a indenizar - Agravo provido em parte. (TJ-SP - AI: 21483318920208260000 SP 2148331-89.2020.8 .26.0000, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 29/10/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais deve guardar proporcionalidade com o valor efetivamente garantido e pago pela seguradora, devidamente atualizado, sob pena de se violar a natureza acessória de sua responsabilidade e o próprio pacto de garantia firmado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios de sucumbência atribuídos à apelante, os quais deverão incidir apenas sobre o valor da condenação imposta à Berkley International do Brasil Seguros S/A, limitada ao montante garantido na apólice de seguro-fiança, devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.